Tribunal: TJDFT
Processo: 0701460-36.2024.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que a apelante – Kely Cristina de Freitas Ferreira – formulara, ao apelar, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, nos termos do Código de Processo Civil. Considerando que, fiada no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera e que a benesse não lhe fora concedida anteriormente, bem assim que não há no instrumento processual substrato material para aferir sua capacidade econômica, mesmo porque os contracheques1 que coligira ao caderno processual referem-se à remuneração que recebera nos meses de maio, junho e julho de 2023, muito embora o recurso tenha sido interposto somente em março do corrente ano, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo, desde logo. I. Brasília-DF, 25 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Documento de ID 58578690.